Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-79.2025.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005937-79.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DONALD CORREA DAS NEVES - CPF: 011.493.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO QUALIFICADA. APREENSÃO DE APETRECHOS E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto por testemunhos policiais e apreensão de substâncias, é suficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) saber se a acusada preenche os requisitos para a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à não dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir
3. A higidez do decreto condenatório repousa na convergência entre a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas (maconha e cocaína) e os depoimentos dos agentes estatais, cujas declarações gozam de presunção de veracidade e foram corroboradas pela confissão judicial da acusada quanto à guarda do material para terceiros mediante pagamento.
4. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a guarda ou depósito da substância para fins de mercancia, sendo irrelevante a ausência de flagrante no exato momento da venda.
5. A minorante do tráfico privilegiado mostra-se incompatível com o cenário fático que revela a dedicação da agente a atividades ilícitas, evidenciada pela posse de balança de precisão, embalagens e pela admissão de vínculo logístico com facção criminosa para distribuição de entorpecentes em âmbito local.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob o crivo do contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A admissão de atuação em favor de organização criminosa e a posse de apetrechos destinados à comercialização de entorpecentes obstam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de
23/12/2024.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.976.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
10/2/2026

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Flávia dos Santos Barbosa Silva
contra a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). (ID 357310403)

Em suas razões recursais, a defesa da apelante busca a absolvição, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em seu patamar máximo (2/3), alegando que a ré preenche os requisitos legais. (ID 357310408)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 357310410)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Gil Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Pretensão absolutória
. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Confissão judicial da ré, ainda que qualificada, em consonância com os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais. Apreensão de entorpecentes e de apetrechos típicos da traficância. Conjunto probatório robusto e coeso. Manutenção da condenação.
Dosimetria da pena
. Observância do sistema trifásico. Pena-base exasperada com fundamento idôneo na quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Compensação com a atenuante da confissão espontânea, resultando na aplicação da pena mínima cominada ao tipo penal. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. Afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da dedicação da ré a atividades criminosas. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para entender o que motivou a condenação, é preciso narrar a dinâmica dos fatos. Na madrugada de 18 de maio de 2025, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas em uma área escura no Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Os policiais avistaram Flávia embaixo de uma árvore; ao notar a aproximação da viatura, ela demonstrou nervosismo, jogou objetos no chão e tentou fugir para a casa de sua avó, que ficava nas proximidades.

Ao ser abordada, os policiais encontraram maconha e dinheiro em seus bolsos. Mais tarde, na delegacia, uma revista minuciosa encontrou cocaína escondida em suas roupas íntimas. O caso se agravou quando, a partir das informações obtidas no local, os militares fizeram buscas no quarto da apelante. Lá, encontraram dois tabletes e meio de maconha, mais porções fracionadas e prontas para venda, além de uma balança de precisão e materiais para embalar a droga.

Naquela oportunidade, Flávia teria admitido aos policiais que trabalhava para uma facção criminosa (Comando Vermelho), distribuindo entorpecentes e vendendo as substâncias via WhatsApp. Em juízo, ela confirmou que guardava a droga em casa em troca de pagamento (R$ 2.000,00), embora tenha tentado alegar que a cocaína era para uso próprio.

Pois bem. A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína). Quanto à autoria, a tese da defesa de que a ré não sabia da droga ou que o conjunto probatório é frágil cai por terra diante de dois pilares: a confissão da ré e o depoimento dos policiais.

Ainda que a apelante tenha tentado "qualificar" sua confissão em juízo — dizendo que parte da droga era para consumo e que apenas "guardava" o restante para terceiros — a Lei de Drogas é clara: o crime de tráfico se configura não apenas pela venda, mas também pelos atos de "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo". O fato de ela ter admitido que receberia dinheiro para armazenar os tabletes de maconha já é o suficiente para tipificar o tráfico.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem, considerou "a dinâmica dos fatos, o depoimento dos policiais em sede administrativa e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos" como "suficientes para demonstrar a autoria e materialidade necessárias para fundamentar a sentença penal condenatória" (e-STJ fl. 553), sendo inviável, assim, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. Ainda que inexistisse tal óbice, a pretensão defensiva não prosperaria, porquanto, conforme asseverado pela Corte local, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal, durante a instrução processual. 3. Ademais, é entendimento desta Corte que a condenação baseada no cotejo dos depoimentos de policiais com as demais provas materiais é válida e somente deve ser desconstituída quando a defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova testemunhal. Precedentes. 4. Por fim, com relação a alegação de inexistência de prova da traficância, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também não assiste razão à defesa. Primeiro, porque as instâncias anteriores concluíram que o conjunto probatório evidenciou a ocorrência do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como que a droga era destinada à venda, dadas as circunstâncias, e desconstituir tal conclusão demandaria uma reanálise das provas do processo, inviável em sede de recurso especial. Segundo, porque foram apreendidos 35,40g de cocaína, quantidade bastante relevante, que estavam acondicionados em "sacolés". Terceiro, porque
para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não precisando ficar comprovada necessariamente a mercancia da substância. Ou seja, ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo art. 33 poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de "trazer consigo" ou "ter em depósito". Precedentes.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de
23/12/2024.)

Além disso, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e coerentes. Eles descreveram a tentativa de fuga, a dispensa de objetos e a localização de apetrechos típicos de quem comercializa drogas (como a
balança de precisão e as embalagens
). No Direito Penal brasileiro, o depoimento de agentes públicos tem valor probatório relevante quando em harmonia com os demais fatos, e não há qualquer prova de que os policiais tivessem interesse em incriminar uma inocente falsamente. Portanto, a condenação pelo art. 33 é legítima e deve ser mantida.

A defesa pede que a pena seja reduzida com base no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Para que esse benefício (o "privilégio") seja concedido, o réu precisa cumprir quatro requisitos cumulativos: 1) ser primário; 2) ter bons antecedentes; 3) não se dedicar a atividades criminosas; e 4) não integrar organização criminosa.

Embora a ré seja primária, o benefício foi negado com razão pelo magistrado de primeiro grau. As circunstâncias do caso demonstram que Flávia não era uma "traficante ocasional" ou de primeira viagem. A quantidade de droga (tabletes de maconha), a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), a posse de balança de precisão e, principalmente, a sua própria admissão de que distribuía drogas para "lojistas" do bairro a mando de uma facção criminosa, indicam profissionalismo e dedicação à atividade ilícita.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2. Os elementos concretos dos autos, como a apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas, caderno de anotações e depoimentos de policiais, demonstram que o réu se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas, o que impede a aplicação da minorante. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o modus operandi e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância são fundamentos aptos a afastar a aplicação da minorante. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o modus operandi e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância são fundamentos aptos a afastar a aplicação da minorante.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.976.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
10/2/2026)

O tráfico privilegiado foi criado para beneficiar aquele pequeno infrator que comete um erro isolado. No caso de Flávia, o cenário encontrado (armazenamento de grandes porções, fracionamento para venda e vinculação declarada com facção) aponta para alguém que já está inserido na engrenagem do crime organizado local. Permitir a redução da pena para quem admite atuar como braço logístico de uma facção seria desvirtuar a finalidade da lei.

A dosimetria da pena seguiu rigorosamente o sistema trifásico. O juiz elevou a pena-base devido à quantidade de droga (conforme manda o art. 42 da Lei de Drogas), mas compensou esse aumento na segunda fase com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal de 5 anos. Na terceira fase, a ausência da causa de diminuição (privilégio) foi devidamente fundamentada na dedicação à atividade criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
desprovejo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026